Tribunal: TJMT
Processo: 1025270-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025270-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMUEL DUARTE DE AGUILARES - CPF: 056.753.811-71 (RECORRENTE), NICOLI LOPES CAMPOS - CPF: 094.759.639-95 (ADVOGADO), RS MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 41.879.696/0001-55 (RECORRIDO), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS. GARANTIA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DOS VÍCIOS E RECLAMAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de supostos vícios ocultos em veículo usado adquirido com garantia contratual de três meses, não tendo o recorrente comprovado que comunicou os problemas à recorrida dentro do prazo de garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o veículo adquirido pelo recorrente apresentava vício oculto e se a reclamação foi feita dentro do prazo de garantia contratual de três meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos prova de que o recorrente procurou a recorrida para realização de vistoria no veículo durante o período da garantia contratual, que se encerrou em 24/03/2025, inexistindo qualquer protocolo ou registro formal que comprove a comunicação dos problemas.

4. A nota fiscal da prestação de serviços mecânicos e o laudo de inspeção juntados pelo recorrente são datados de junho/2025, ou seja, seis meses após a compra do veículo e três meses após o término da garantia contratual.

5. O próprio laudo técnico apresentado pelo recorrente indica que as peças estavam "danificadas enferrujadas com seu tempo de uso", o que caracteriza desgaste natural em veículo usado, não configurando vício oculto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem. 2. A garantia contratual em compra e venda de veículo usado exige que o comprador comprove a comunicação dos problemas ao vendedor dentro do prazo estipulado, sob pena de perda do direito à reparação."

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 22; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 26/02/2025; TJMT, N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 14/11/2024; TJMT, N.U 1032852-40.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1025270-49.2025.8.11.0002

Origem
: 1o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: Samuel Duarte de Aguilares

Recorrido
: RS Motors Comércio de Veículos EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Samuel Duarte de Aguilares ajuizou reclamação em face de RS Motors Comércio de Veículos EIRELI. Noticiou que: a) adquiriu da reclamada um veículo usado Fiat
Mobi
Like, ano/modelo 2021/2021, em 24/12/2024, com garantia contratual de três meses; b) logo nos primeiros dias após a aquisição, percebeu diversos defeitos visíveis e vícios ocultos no automóvel; c) comunicou imediatamente os problemas ao vendedor, solicitando vistoria formal do veículo dentro do prazo de garantia; d) durante os três meses de garantia, tentou solução amigável sem retorno efetivo da empresa; e) somente após o término do prazo de 90 dias foi encaminhado ao setor de garantia, que negou atendimento alegando expiração do prazo; f) o veículo passou a apresentar perda constante de água no sistema de arrefecimento, culminando na queima da junta do cabeçote. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais e morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) não há provas de que o autor procurou a reclamada para realização de vistoria no veículo durante o período da garantia; b) a compra foi realizada em 24/12/2024 e a garantia era de 03 meses (até 24/03/2025), porém os problemas constatados não restaram comprovados no período da garantia; c) a nota fiscal e o laudo de inspeção juntados pelo autor são datados de junho/2025, seis meses após a compra do veículo; d) o próprio laudo menciona que as peças estavam "danificadas enferrujadas com seu tempo de uso"
,
não se verific
ando
a ocorrência de conduta ilícita por parte da reclamada.
Julgou improcedentes
os pedidos formulados pelo reclamante.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a)

juntou áudios que demonstram de forma inequívoca que comunicou os problemas existentes no veículo desde a primeira semana após a aquisição;
b
) a recorrida permaneceu inerte, recusando-se a cumprir a obrigação de prestar assistência durante a vigência da garantia;
c
) tratando-se de vício oculto, o prazo para reclamação não se inicia da data da compra, mas do momento em que o defeito se torna evidente;
e d
) sofreu danos materiais e morais pela privação do veículo essencial ao exercício de sua atividade profissional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
para julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentenç
a.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

Tratando-se de compra e venda de veículo usado, importante ressaltar que o seu desgaste natural, decorrente do tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade de o comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes.

Assim, não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos e usados, adquiridos sem garantia de qualidade.

A propósito:

“(...) Tese de julgamento: A compra de veículo usado sem vistoria prévia implica na assunção de riscos quanto a problemas decorrentes do desgaste natural, que não configuram vício oculto. O consumidor deve apresentar prova mínima de suas alegações, mesmo diante da inversão do ônus da prova, sendo insuficientes meras alegações para embasar pleitos indenizatórios. Não há responsabilidade do fornecedor por falha ou vício inexistente, tampouco obrigação de indenizar por danos materiais ou morais em razão de problemas compatíveis com o tempo de uso do bem. (...) (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes. 2. Não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade. (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para aferir o real estado do bem e apurar eventuais vícios nele existentes.

Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário.

Assim já se decidiu:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO À ÉPOCA DA TRADIÇÃO NÃO COMPROVADO. DESGASTE NATURAL DO BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Vício em veículo usado. Em regra, a coisa perece para o dono (art. 238 do Código Civil) e a propriedade de bens móveis se transfere por meio da tradição (art. 1.226 do Código Civil). Destaca-se que o desgaste natural de veículo usado, decorrente de seu tempo de uso, não configura vício oculto, sendo responsabilidade do comprador verificar previamente o estado de conservação do bem e assumir os riscos inerentes (N.U 1041558-12.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025), além do que, "não há direito a indenização por danos materiais ou morais em razão de problemas previsíveis e comuns em veículos antigos, adquiridos sem garantia de qualidade" (N.U 1025238-81.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024). Dessa forma, o consumidor deve providenciar laudo de vistoria ou, pelo menos, levar o automóvel a um mecânico de confiança para apurar eventuais vícios. Se nenhuma providência neste sentido é tomada ou quando o mecânico atesta que o veículo está em boas condições, não há que se cogitar em vício redibitório não informado pelo antigo proprietário (...) (N.U 1032852-40.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025)”

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (19 ANOS DE USO) – TESE DE VÍCIO OCULTO APRESENTADO NO VEÍCULO ADQUIRIDO – DEFEITO APÓS 60 DIAS DA COMPRA – TESE DE VÍCIO NO MOTOR E BOMBA INJETORA – PLEITO DE DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – VEÍCULO USADO – LONGOS ANOS DE USO – CARRO VISTORIADO POR MECÂNICO DA CONFIANÇA DO PROMOVENTE – COMPRA REGULAR E USO COMPROVADO DO BEM – DESLOCAMENTO EM LONGA VIAGEM (PARÁ) – APRESENTAÇÃO DOS ALEGADOS DEFEITOS MAIS DE 60 DIAS DA COMPRA – DESGASTE NATURAL – NOTAS COMPROVAM MANUTENÇÃO DE PEÇAS DECORRENTES DO USO REGULAR DO BEM – COMPRA SEM VISTORIA DETALHADA – CULPA DA PARTE PROMOVENTE – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de veículo usado, com longos anos de atividade, cabe ao comprador fazer as vistorias necessárias, com mecânico de sua confiança, pois está-se adquirindo bem desgastado pelo decurso do tempo, de modo que não pode invocar a própria torpeza e esperar a mesma qualidade de bem novo quando se utilizou do bem por mais de 60 dias, inclusive em longa viagem. Age de boa-fé o vendedor de veículo usado que o coloca à disposição do comprador para vistoria mecânica, pois aquele que adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer. Outrossim, sabe-se que por conta do tempo de vida útil do veículo e da utilização corriqueira surgem desgastes naturais com manutenção e troca de peças que se desgastam naturalmente, tal como comprovado pelas notas juntadas nas quais se demonstra que a parte promovente realizou ampla revisão de peças e componentes desgastados, por sua vontade, ainda que após apresentação do problema. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000335-98.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/05/2021, publicado no DJE 10/05/2021)”

A controvérsia central do recurso reside em saber se o veículo adquirido pelo recorrente apresentava vício oculto e se a reclamação foi feita dentro do prazo de garantia.

No caso em análise, não há provas de que o autor procurou a reclamada para realização de vistoria no veículo durante o período da garantia. Conforme bem destacado na sentença recorrida, a compra foi realizada em 24/12/2024 e a garantia dada na venda era de 03 (três) meses, ou seja, garantia até o dia 24/03/2025.

Entretanto, os problemas constatados não restaram comprovados no período da garantia. Observando a nota fiscal da prestação de serviços de mecânica e troca de peças, bem como o laudo de inspeção juntado pelo autor
(ID/PJe2 329296946
, constata-se que são datados do período de junho/2025, ou seja, 06 (seis) meses após a compra do veículo.

Ademais, a juntada dos áudios no recurso, além de tardia, é insuficiente para evidenciar os supostos vícios alegados e que eles se deram no período da garantia. Não há nos autos qualquer protocolo, registro formal ou outro documento que comprove que o rec
lama
nte tenha
, de fato,
procurado a empresa rec
lama
da durante o prazo de garantia para comunicar os
supostos
problemas.

Importante destacar que o próprio laudo juntado pelo autor traz a afirmação "com seu tempo de uso", justamente por se tratar de veículo usado. No item 5 - Observações e Considerações do laudo juntado pelo autor há a seguinte afirmação: "
Recebemos o veículo com suas peças danificadas
,
enferrujadas com seu tempo de uso
,
sendo assim necessário as trocas das peças citadas acima
,
foram
feitos
todos os reparos necessários para que o veículo tivesse seu bom retorno de funcionamento
".

Portanto,
presume-se que
o autor retirou o veículo da loja do requerido em
adequado
estado de uso e conservação, inexistindo qualquer vício ou defeito oculto no veículo.

Destaca-se que d
urante o período de garantia, o veículo foi utilizado normalmente pelo autor, não havendo comprovação de que tenha procurado a empresa recorrida para comunicar qualquer problema.

Além disso,
tr
atando-se de um
veículo com quase quatro anos de fabricação, é razoável supor que certas peças apresentem
seu
desgaste
natural decorrente do uso do automóvel
, o que não se confunde com vício oculto.

Assim
, o rec
lama
nte não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos que alega, conforme exige o artigo 373, I, do CPC, mesmo diante da inversão do ônus da prova, que não isenta o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de seu direito.

Dessa forma, não havendo prova da conduta ilícita da recorrida, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Tópicos
prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID/PJe2 329296977)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026